Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-31.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002724-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA - CPF: 777.837.191-04 (APELADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRABALHO E INCAPACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor possuía a qualidade de segurado na data do acidente de trabalho que lhe causou incapacidade para o trabalho.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser mantida a qualidade de segurado quando o agravamento da condição de saúde, decorrente de acidente de trabalho, incapacitar permanentemente o trabalhador, ainda que tenha ocorrido a perda formal da condição de segurado entre o evento inicial e o agravamento.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A qualidade de segurado é mantida quando comprovado nexo causal entre o acidente de trabalho ocorrido durante o vínculo previdenciário e a incapacidade permanente para o trabalho.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 15 e 26.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, ApCiv 10032437620194019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 8.3.2023; TRF4, ApCiv 5020982-10.2019.4.04.9999, Rel. Des. Federal Celso Kipper, Turma Regional Suplementar de SC, j. 23.11.2021; TRF3, ApCiv 51525001920204039999, Rel. Des. Federal Audrey Gasparini, 8ª Turma, j. 9.2.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário acidentário n. 002724-31.2024.8.11.0003 proposta por
JOSÉ ARNALDO ALVES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria por invalidez (espécie 92) em favor do autor, bem como para condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas a 30.3.2023.

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

O apelante alega que o apelado não possuía a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, o que afastaria, portanto, o direito a qualquer benefício previdenciário.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 251292743, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 251817679, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário acidentário n. 002724-31.2024.8.11.0003 proposta por
JOSÉ ARNALDO ALVES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria por invalidez (espécie 92) em favor do autor, bem como para condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas a 30.3.2023.

A controvérsia recursal refere-se à alegação de ausência de prova quanto à qualidade de segurado na época do acidente de trabalho.

Na origem, alega-se que José Arnaldo Alves Ferreira, no exercício da atividade de alimentador de linha de produção, sofreu um acidente de trabalho em 12.2.2019, enquanto manipulava soda cáustica, o que resultou em lesão no pé direito. Em razão da exposição ao produto químico, o autor, acometido de
diabetes mellitus
, desenvolveu complicações circulatórias que evoluíram para a amputação de parte do pé direito em fevereiro de 2023. Tal situação, segundo alegado na inicial, teria incapacitado o autor, ora apelado, total e permanentemente para o exercício de suas atividades laborais.

O laudo pericial (Id. 251292718) atestou a incapacidade total e permanente para o trabalho habitual do apelado a partir da data da amputação, bem como indicou que a amputação de parte do pé direito, ocorrida em 2023, decorreu diretamente do acidente de trabalho em 12.2.2019.

A Lei n. 8.213/1991, com a redação vigente em 2019, dispõe sobre a qualidade de segurado:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício
;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos
.

[...]

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
”
[sem destaque no original]

Assim, diante do nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade laboral do apelado, há prova suficiente para manter a qualidade de segurado, ainda que tenha ocorrido a perda formal dessa qualidade, uma vez que o evento inicial (acidente de trabalho) ocorreu enquanto o trabalhador possuía vínculo com o regime de previdência social.

Esse, aliás, é o entendimento dos cc. Tribunais Regionais Federais sobre a questão:

“
A qualidade de segurado, por sua vez, restou demonstrada, devendo ser registrada, a propósito, a consolidação jurisprudencial no sentido de que não perde esta condição o trabalhador que deixa de exercer atividade remunerada por conta do acometimento ou agravamento da patologia incapacitante
.” (TRF-1, ApCiv 10032437620194019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2ª Turma, julgado em 8.3.2023).

“
Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social por estar incapacitado para o trabalho, uma vez comprovado nos autos que deveria ter recebido o benefício em razão da incapacidade
.” (TRF-4, ApCiv 5020982-10.2019.4.04.9999, Rel. Des. Federal Celso Kipper, Turma Regional Suplementar de SC, julgado em 23.11.2021).

“
O fato de a parte autora ter deixado de contribuir por mais de doze meses até a data da propositura da ação não importa perda da qualidade de segurado se o afastamento decorreu do acometimento de doença grave
” (TRF-3, ApCiv 51525001920204039999, Rel. Des. Federal Audrey Gasparini, 8ª Turma, julgado em 9.2.2021, DJE 11.2.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024